Tribunal: CARF
Processo: 10768.005150/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005150/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.306 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SILVIO HENRIQUE PORTELLA FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PLANO OU SEGURO DE SAÚDE
COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA PARA FINS TRIBUTÁRIOS DO
BENEFICIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA
APÓS
A
OCORRÊNCIA
DO
FATO
JURÍDICO
TRIBUTÁRIO.
INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A escritura pública declaratória de união estável lavrada após o fato gerador
não pode retroagir para justificar o estado civil do sujeito passivo no ano-base,
e, portanto, é insuficiente para comprovar a dependência para fins tributários
do beneficiário do plano de saúde cujo custeio deseja-se deduzido do IRPF.
DEPENDÊNCIA
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS.
UNIÃO
ESTÁVEL.
COINCIDÊNCIA NO TRÂNSITO INTERNACIONAL. INSUFICIÊNCIA.
A circunstância de o sujeito passivo ter transitado internacionalmente junto à
outra pessoa não permite inferir, por si só, a convivência caracterizadora da
união estável.
PLANO OU SEGURO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO
DOS
BENEFICIÁRIOS
E
DOS
RESPECTIVOS
PAGAMENTOS.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Sem a apresentação do quadro de alocação das parcelas do prêmio em função
dos beneficiários do plano ou do seguro de saúde, é impossível restaurar a
dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005150/2009-38
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 05/08), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, ano-calendário de
2005.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 06
procedeu-se à glosa sobre a dedução informada pelo contribuinte a título de despesas
médicas, no valor de R$ 16.656,36, em vista que, embora regularmente intimado, o
interessado não atendeu ao requerimento fiscal para comprovar os gastos incluídos em
sua Declaração de Ajuste Anual.
Após a revisão, foi apurado o IRPF no valor de R$ 4.580,50, sujeito a juros de mora e
multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado da Notificação, o contribuinte apresentou impugnação
administrativa ao lançamento fiscal na data de 10/06/2009 (fl 02), onde alega, em
síntese, que já havia apresentado a comprovação de suas despesas por duas vezes à
RFB, e que apresenta agora novamente os comprovantes solicitados.
Apresenta as cópias dos documentos de fls 09/13 visando a elidir o crédito apurado.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos/razões
apresentados pelo sujeito passivo, consoante Despacho de fl 25.
Do exame do Despacho Decisório de fls 32/33, verifica-se que a autoridade revisora
concluiu pela alteração do crédito apurado na presente Notificação de Lançamento, da
seguinte forma:
Foram acatadas as despesas médicas no valor total de R$ 720,00, referentes aos
prestadores de serviço Ronaldo Martins Lauria (R$ 560,00) e Costa Macneves
Oftalmologistas Associados Ltda (R$ 160,00);
Por outro lado, foi mantida a glosa fiscal relativa aos gastos informados no valor total
de R$ 15.936,36, da seguinte forma:
-R$ 2.600,00 referente a Fernando Cezar Suzano Andrade (por não identificar quem foi
o beneficiário do tratamento);
-R$ 160,00 referente a Costa Macneves Oftalmologistas Associados Ltda (por ter como
beneficiário do tratamento Patrícia T. de Sabóia, não declarada como dependente);
-R$ 12.736,36 referente à Associação Educacional São Paulo Apóstolo – ASSEPA (por
não ter sido apresentado o recibo com valores discriminados por beneficiários – titular e
beneficiários);
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Por fim, o Despacho em questão apurou o novo saldo de IRPF Suplementar n o valor de
R$ 4.382,51, acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificado do resultado da revisão fiscal na data de 22/02/2017,
conforme documento de fl 40, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade ao Termo Circunstanciado na data de 10/03/2017 (fl 44), onde informa
a apresentação de comprovantes relativos à despesa odontológica de R$ 2.600,00 e
também à despesa com ASSEPA, alegando que por equívoco, sua esposa não fora
incluída em sua Dirpf, mas que o mesmo faz jus, pelo menos, à dedução de 50% da
despesa médica declarada com o plano em questão;
Apresenta as cópias dos documentos de fls 47/49 visando a comprovar o alegado.
Apesar de não ter sido anexada aos autos a comprovação da cientificação da presente
autuação pelo sujeito passivo, conforme atestado pelo Despacho
Equcau/Dicat/Derat/DRF-RJ de fl 21, verifica-se que a Notificação de Lançamento n
2006/607440359263078 foi lavrada na data de 11/05/2009 (cf fl 05), tendo sido
apresentada contestação administrativa ao lançamento fiscal no prazo legal de trinta dias
(datada de 10/06/2009 -fl 02), fato este que comprova sua tempestividade.
Cumpre ressaltar que este julgamento limita-se à análise do crédito tributário mantido
após a revisão do lançamento pela autoridade fiscal, conforme Despacho Decisório de
fls 32/33.
No caso concreto, com relação à glosa sobre a despesa médica remanescente na
presente Notificação o referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 (vigente à época dos
fatos), ao tratar da comprovação de tais dispêndios dispõe:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
No que se refere ao gasto informado com Fernando César Suzano Andrade, no valor
de R$ 2.600,00, devidamente declarada em sua Dirpf de fl 15, à luz da legislação
anteriormente citada, entende-se que as cópias dos recibos de prestação de serviços
anexados às fls 48/49 dos autos constituem-se documentos hábeis para a comprovação
dos gastos declarados. Assim, a despesa em questão cabe ser deduzida dos rendimentos
tributáveis do contribuinte, sendo suficiente para restabelecer parcialmente a dedução
ora tratada, devendo, por este motivo, ser afastada a glosa efetuada pela fiscalização.
Entretanto, não há como se acatar as despesas incorridas com Costa Macneves
Oftalmologistas Associados (no valor residual de R$ 160,00), José Ricardo Poubel (R$
440,00) e Associação Educacional São Paulo Apóstolo (R$ 12.736,36) realizados com a
beneficiária Maria da Conceição Teles, uma vez que, conforme preceitua o art 8o da Lei
no 9.250/95, as despesas médicas ou de hospitalização restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou de seus
dependentes, assim considerados como tais pela legislação do Imposto de Renda e
devidamente informados na Declaração de Ajuste Anual, e no presente caso, além do
sujeito passivo não ter incluído a beneficiária em questão no campo destinado aos
dependentes legais de sua Dirpf, não logrou comprovar a relação de dependência com a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

mesma para fins tributários, devendo ser mantida a glosa ora efetuada pela autoridade
fiscal.
Especificamente com relação à despesa informada com ASSEPA, verifica-se que a
cópia da Declaração emitida pela Associação em questão na data de 06/04/2009
(anexada junto da defesa administrativa do contribuinte à fl 13 dos autos e novamente
em resposta ao Despacho Decisório da fiscalização, à fl 47) informa expressamente que
tanto o contribuinte quanto à sra Patrícia Theophilo de Sabóia pertenciam ao plano de
saúde Amil (opção plus 122) no ano calendário de 2005, tendo o autuado sido
descontado no valor de R$ 14.362,44 para custear o plano em questão.
De acordo com o entendimento da RFB, especificamente no que se refere ao ano-
calendário de 2005, se o cônjuge ou filhos do contribuinte constassem de seu plano de
saúde e pudessem ser considerados seus dependentes legais, ainda que os mesmos
apresentassem Declarações de Imposto de Renda em separado, seria possível deduzir os
valores integrais pagos ao referido plano na Dirpf de seu titular, desde que os valores
eventualmente deduzidos não houvessem sido utilizados nas Declarações de seus
dependentes.
Ocorre que, além de não constar nos autos nenhuma comprovação da relação de
parentesco e, conseqüente, dependência legal da sra Patrícia T. de Sabóia com o
autuado, deve ser frisado que Declaração emitida pela ASSEPA não especifica os
valores individuais de contribuições devidas ao plano de saúde Amil pagos no ano de
2005, não sendo possível a esta instância de julgamento atribuir nenhum percentual de
dedução da despesa em questão ao contribuinte conforme solicitado em sua petição
administrativa de fl 44, devendo ser mantida, em sua totalidade, a glosa inicialmente
efetuada pela fiscalização no valor de R$ 12.736,36.
Por fim, é de se proceder à alteração do crédito tributário, com a apuração do saldo de
Imposto de Renda Suplementar na forma do demonstrativo abaixo:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE IRPF/2006
VALORES EM
REAIS
VALORES EM
REAIS

APURADOS NA
APURADOS APÓS

REVISÃO DE
OFÍCIO
JULGAMENTO
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
89.020,71
89.020,71
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
20.486,48
20.486,48
4) Glosa de Deduções Indevidas
15.936,36
13.336,36
5) Prev. Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
84.470,59
81.870,59
7) Imposto apurado após alterações (calculado pela Tab
progressiva anual)
17.645,21
16.930,21
8) Dedução de Incentivo e/ou contr prev. emp. doméstico
declarado
0,00
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo e/ou contr prev. emp.
doméstico
0,00
0,00
10) Total de imposto pago declarado
7.455,55
7.455,55
11) Glosa de imposto pago
0,00
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão pago
0,00
0,00
13) Saldo do Imposto a pagar após alterações (7-8+9-10+11-12)
10.189,67
9.474,66
14) Imposto a pagar declarado/calculado
5.807,16
2.640,88
15 Imposto já restituído
0,00
0,00
16) Imposto Suplementar/a restituir
Suplementar
4.382,51
Suplementar 3.667,50
Diante de todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, apurando-se
o saldo de Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 3.667,50, acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
LEONARDO MARTINS SOARES
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Assinado digitalmente

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na declaração de rendimentos, somente poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus
dependentes quando devidamente comprovadas e desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a relação de dependência está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se o sujeito passivo (a) comprovou o vínculo de dependência para fins tributários com
a beneficiária de plano de saúde complementar e se (b) houve comprovação dos valores alocados
para cada beneficiário em referido contrato.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a escritura pública declaratória de união estável foi lavrada
em 2007 (enunciação-enunciada), e, portanto, não pode retroagir para justificar o estado civil do
sujeito passivo no ano-base de 2005, apesar do teor dos enunciados-enunciados.
Por outro lado, a isolada coincidência do trânsito internacional não implica a
convivência com a finalidade de estabelecer a união estável, de modo que as cópias dos vistos
em passaportes também são insuficientes.
De todo o modo, persistiria o fundamento autônomo consistente na ausência do
quadro de alocação das parcelas do prêmio, em relação a cada beneficiário, cujo obstáculo não
fora abordado nas razões recursais.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.306 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005150/2009-38

Fl. 131
DF CARF MF
Original